Tribunal: TJDFT
Processo: 0734046-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734046-33.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONCEICAO BATISTA ENRICH APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Conceição Batista Enrich contra sentença (Id 46254194) proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença movido pela ora apelante em desfavor de Condomínio Residencial Ouro Vermelho II, acolheu a impugnação apresentada pelo condomínio executado e julgou extinto o processo. Na sentença (Id 46254194), o magistrado explicou que, nos autos de origem, foi concedida a tutela antecipada pela decisão de Id 100604599 para determinar a suspensão da convocação e da realização da Assembleia Geral Extraordinária do condomínio e determinar a realização de novas eleições em substituição àquelas promovidas no dia 19/4/2021 em até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária no valor de mil reais, limitada a trinta mil reais. Elucidou que, interposto o agravo de instrumento n. 0726824-51.2021.8.07.0000 contra referida decisão, ela teve seus efeitos suspensos por decisão monocrática desta Relatoria. Expôs o magistrado que a sentença de Id 126568317 dos autos de referência julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando em parte a tutela, para declarar a nulidade das eleições realizadas em 19/4/2021 exclusivamente com relação ao cargo de Conselheiro Consultivo e determinar a realização de novas eleições para o seu preenchimento em até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária no valor de mil reais, limitada, inicialmente, a trinta mil reais. Expôs que os embargos de declaração opostos pelo condomínio réu foram rejeitados por meio de decisão disponibilizada em 15/7/2022 e que foi interposta apelação em 9/8/2022, em relação à qual foi indeferida a atribuição de efeito suspensivo. Indicou o magistrado ter a assembleia geral para eleição do conselho consultivo sido convocada em 25/8/2022 e realizada em 10/9/2022. Pontuou ter o prazo para o cumprimento da sentença se iniciado em 17/8/2022 e terminado em 16/9/2022, de forma que a convocação para a realização da assembleia geral em 25/8/2022 se deu dentro do prazo previsto pela decisão judicial. Por não vislumbrar descumprimento da ordem judicial, afastou a aplicação da multa diária e acolheu a impugnação apresentada pelo condomínio apelado para julgar extinto o cumprimento provisório de sentença, nos moldes do art. 525, §1o, do CPC. A autora opôs embargos de declaração (Id 46254196), os quais foram rejeitados pelo decisum de Id 46254200. Irresignada, a autora apela. Em razões recursais (Id 46254203), tece breve histórico processual. Diz se tratar de cumprimento provisório de sentença que busca a execução da multa (astreintes) pelo descumprimento, por parte do condomínio executado, do cumprimento da obrigação de fazer consubstanciada na realização de novas eleições para o cargo de Conselheiro Executivo no prazo de trinta dias corridos fixado na sentença dos autos n. 0728950-71.2021.8.07.0001. Elucida que a sentença que confirma a tutela provisória não se sujeita ao efeito suspensivo. Pontua ter sido a sentença disponibilizada em 3/6/2022 no DJe e publicada em 6/6/2022. Expõe ter a parte apelada tomado ciência pelo Portal Eletrônico do PJe em 13/6/2022. Defende que, como o termo inicial é o primeiro dia útil seguinte à data de ciência pelo sistema, o prazo se iniciou em 15/6/2022 (quarta-feira) e se encerrou em 14/7/2022 (quinta-feira). Sustenta que a oposição de embargos de declaração em face da sentença não teria o condão de suspender a sua eficácia. Salienta ter sido indeferido o pedido de efeito suspensivo à apelação. Frisa que, esgotado o prazo para cumprimento da obrigação em 14/7/2022, a multa diária passou a ser devida a partir de 15/7/2022. Defende a reforma da sentença atacada na medida em que a apelação interposta pelo condomínio nos autos de origem não possuía efeito suspensivo automático. Alega ser o apelado recorrente contumaz. Brada que, na impugnação ao cumprimento de sentença, o condomínio apelado reconheceu não ter cumprido com a obrigação no prazo estabelecido ao formular pedido subsidiário para a redução da multa. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada e seja o condomínio apelado condenado ao pagamento da multa fixada pela sentença dos autos de origem pelo descumprimento da obrigação de fazer no prazo de trinta dias corridos. Preparo recolhido (Ids 46254204 e 46254205). Sem contrarrazões (Id 46254208). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No presente caso, verifico que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Da análise dos autos, verifico que a apelante moveu cumprimento provisório de sentença buscando executar o valor de R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais) a título de multa diária pelo descumprimento, por parte do condomínio apelado, da obrigação de fazer consubstanciada na realização de novas eleições no prazo de trinta dias corridos da sentença proferida no bojo dos autos n. 0728950-71.2021.8.07.0001. Defende, na petição inicial do cumprimento de sentença, que “a r. sentença foi proferida em 01/06/2022, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 03/06/2022 e publicada em 06/06/2022 (Segunda-feira). Logo, seus efeitos passaram a produzir em 07/06/2022(Terça-feira), a partir de então computa-se 30(trinta) dias corridos para o executado cumprir a obrigação, escoando o prazo final em 06/07/2022 (Quarta-feira)” (Id 46253741, p. 3). O condomínio executado apresentou impugnação sustentando ter cumprido a determinação judicial no prazo, a qual foi acolhida pela sentença vergastada nos seguintes termos (Id 46254194): 1. Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença promovido por CONCEICAO BATISTA ENRICH contra CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II DF para que fosse cumprida a determinação do processo n. 0728950-71.2021.8.07.0001: DETERMINAR a promoção de novas eleições para o seu preenchimento, em até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 2. A parte requerente alega que a decisão não foi cumprida. Pede a aplicação da multa pelo descumprimento e requer a intimação da parte requerida para efetuar o pagamento da quantia correspondente de R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais). 3. Devidamente intimada, a parte requerida apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID n. 142413729). Defende que cumpriu a determinação, promovendo o chamamento das eleições para o cargo de conselheiro executivo no dia 25/08/2022, dentro do prazo estipulado. Trouxe documentos comprobatórios (ID n. 142413731 a 142413734). 4. A autora apresentou resposta à impugnação (ID n. 143310924). 5. É o breve relato. 6. Nos autos de origem, a decisão de ID n. 100604599 concedeu a tutela antecipada em favor da parte requerente nos seguintes termos: DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para DETERMINAR a suspensão da convocação e da realização da Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio réu, designada para o dia 21.8.2021, bem como determinar a realização de novas eleições, em substituição àquelas promovidas no dia 19.4.2021, em até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 7. Em seguida, houve interposição de Agravo de Instrumento (n. 0726824-51.2021.8.07.0000) pela parte requerida, que foi recebida em seu efeito suspensivo nos seguintes termos: DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, ao menos até o pronunciamento definitivo da Turma. (ID n. 103028080 – autos de origem). 8. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID n. 126568317) nos seguintes termos: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para, CONFIRMANDO, em parte, a tutela de urgência concedida, DECLARAR a nulidade das eleições realizadas no dia 19.4.2021, exclusivamente com relação ao cargo de Conselheiro Consultivo, e DETERMINAR a promoção de novas eleições para o seu preenchimento, em até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 9. A parte requerida apresentou recurso de embargos de declaração que foram rejeitados, conforme disponibilização no DJe do dia 15/07/2022 (ID n. 137247953 – autos de origem). 10. A parte requerida apresentou apelação tempestivamente em 09/08/2022 (ID n. 133263752 – autos de origem). O Eminente Relator indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo em 16/08/2022 (ID n. 137423272 – autos de origem). 11. Verifico que, em 25/08/2022, foi realizada a convocação para a realização da assembleia geral a ser realizada no dia 10/09/2022, para eleição do conselho consultivo, que contou com a participação da parte requerente (ID n. 142413734). 12. A atribuição de efeito suspensivo à apelação era automático, não se adequando à regra descrita no art. 1.012, §1o, inciso V, do CPC, pois havia decisão do Tribunal suspendendo os efeitos da antecipação da tutela. 13. Entretanto, em respeito ao que foi decidido posteriormente pelo Tribunal no recurso de apelação, não houve atribuição de efeito suspensivo à apelação. Assim, o prazo para o cumprimento da sentença se iniciou em 17/08/2022 e terminou em 16/09/2022. 14. A convocação para a realização da assembleia geral em 25/08/2022 ocorreu dentro do prazo previsto judicialmente. 15. Concluo que não houve, portanto, descumprimento da ordem judicial apto a gerar a aplicação da multa descrita na sentença. 16. Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO de ID n. 142413729 e julgo extinto o presente cumprimento provisório de sentença, com fundamento no artigo 525, §1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. 17. Custas pela parte requerente. 18. Não há constrições ou questões processuais e de direito pendentes de resolução. 19. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo. Por sua vez, nas razões de apelação, alega a recorrente que “o termo inicial é o primeiro dia útil seguinte a data da ciência pelo sistema, qual seja,15/06/2022(Quarta-feira) e o prazo final é o dia 14/7/2022(Quinta-feira)” (Id 46254203, p. 5). Justifica, como fundamento para a alteração dos termos iniciais e finais, se tratar de “erro material, na inicial foi considerado o termo inicial o primeiro dia útil após a publicação da sentença, retificado neste recurso para o primeiro dia útil, após o registro da ciência inequívoca do apelado, através da aba de expedientes do sistema PJe nos autos eletrônicos de no 0728950- 71.2021.8.07.0001 que ocorreu em 13/06/2022” (Id 46254203, p. 6). Ora, a apelante incorre em patente violação ao princípio da vedação à supressão de instância ao veicular na presente apelação termos iniciais e finais distintos daqueles expostos na petição inicial do cumprimento provisório da sentença, porque não foram direcionados à oportuna deliberação pelo juízo de origem. Destarte, não tendo sido as matérias agitadas no recurso submetidas ao juízo de origem, a apelação se mostra maculada pela inescusável inovação recursal. O intento recursal é claramente vedado pelo princípio da vedação à supressão de instância. A propósito, colaciono os seguintes julgados desta e. Turma Cível sobre a matéria: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. AFERIÇÃO. CONTRATO DE SOCIEDADE. OBJETO. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÓCIO. REVERSÃO DE MAQUINÁRIO E BENS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO. CONTRAPARTIDA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. PARCEIRO NEGOCIAL. DENÚNCIA DO CONTRATO. REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO DA POSSE DOS BENS. NEGÓCIO FRUSTRADO. IMPERATIVO LEGAL. LIMINAR. CONCESSÃO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES FORMULADAS. LIMINAR. CONCESSÃO. IMPERIOSIDADE. LITISPENDÊNCIA. ARGUIÇÃO. COINCIDÊNCIA DE OBJETO ENTRE A AÇÃO SUBJACENTE E AÇÃO PRIMEIRAMENTE MANEJADA. ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NEM RESOLVIDA. FORMULAÇÃO NO GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está municiado de lastro para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de resolução a questão, seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, o que obsta que, ainda não resolvida a questão, seja resolvida no grau recursal mediante inovação e incremento do objeto do recurso mediante sua formulação em sede de contrarrazões. 3. O alcance das matérias passíveis de serem aduzidas em contrarrazões é pautado pelo objeto recursal, pois deve estar atinado com o formulado e resolvido originariamente, não se afigurando consoante a sistemática procedimental que a parte, ao contrariar agravo, formule defesa indireta ainda não aduzida e submetida ao exame do juiz da causa, portanto não abordada pela decisão sob reexame, pois implica supressão de instância e inovação do objeto recursal. 4. Concertado contrato de sociedade tendo como objeto a constituição de empresa volvida à prestação de serviços, via do qual um dos sócios revertera bens da sua titularidade mediante contrapartida que lhe seria destinada pelos parceiros negociais, a frustração do negócio, materializada, inclusive, em denúncia formulada pelos sócios sem que houvessem vertido o que se obrigaram, torna imperativo que ao sócio alijado do empreendimento, desprovido dos bens que imobilizara sem que experimentasse qualquer contrapartida, seja reintegrado em sua posse, pois realizados os pressupostos necessários a essa solução, à medida em que, rompida a sociedade sem que fosse contemplado com o equivalente, a posição dos parceiros negociais ficara desprovida de sustentação, implicando situação de esbulho. 5. Subsistindo a verossimilhança do alegado pela parte autora sobre o fato de que é o legítimo proprietário dos materiais e equipamentos objeto do litígio por terem sido inseridos em contrato de sociedade que não se aperfeiçoara nem lhe irradiara qualquer contrapartida, pois incontroversa ausência de pagamento proveniente dos parceiros negociais e o não aperfeiçoamento do objeto negocial, resta por legitimada a concessão da tutela liminar postulada, viabilizando a reintegração do antigo sócio, proprietário e antigo possuidor, na posse dos bens até que o litígio seja resolvido, diante da verossimilhança da argumentação desenvolvida, conferindo plausibilidade ao direito invocado e o risco de a negativa da tutela lhe irradiar danos de improvável reparação. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Unânime. (Acórdão 1242271, 07261504420198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. Precedentes. 1.1. As alegações do ora agravante de que as notas fiscais estão em nome do segundo réu e de ausência de documento comprobatório do fornecimento dos materiais pela empresa autora não foram arguidas em primeira instância, não podendo ser conhecido. Recurso não conhecido 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1325243, 07126722920208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, o recurso é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da vedação à supressão de instância. Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, devolvam-se os autos para o juízo de origem para as providências necessárias, observando-se as cautelas legais. Brasília, 30 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora